Tribunal: CARF
Processo: 10830.006452/99-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AMELIA WAKAKO MORISHITA YAMAMOTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 CSRF-T1
CSRF-T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10830.006452/99-07 Recurso
Recurso
Especial do Procurador Resolução no
Resolução no
9101-000.104 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
13 de janeiro de 2021 Assunto
Assunto
SANEAMENTO DE ADMISSIBILIDADE Recorrente
Recorrente
FAZENDA NACIONAL Interessado
Interessado
WESTROCK, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, (i) rejeitar a proposta
de não conhecimento do recurso apresentada pela relatora e (ii) converter o julgamento em
diligência à câmara recorrida para anular o despacho de análise de admissibilidade do Recurso
Especial, determinando que um novo seja proferido, vencida a conselheira Amélia Wakako
Morishita Yamamoto (relatora) que rejeitou a proposta de resolução. Designada para redigir o
voto vencedor a conselheira Edeli Pereira Bessa.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa - Redatora designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Andrea Duek Simantob, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella, Adriana
Gomes Rego (Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.006452/99-07
Fl. 658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Erro! Fonte de
referência não
encontrada.
Fls. 2
___________

Relatório
Trata-se de processo julgado pela 2a Turma Extraordinária da 1a Seção deste
Conselho, quando foi dado provimento parcial ao recurso voluntário, por maioria de votos, em
acórdão assim ementado (acórdão no 1002-001.055):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1998
RESTITUIÇÃO
E
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
DECADÊNCIA. INÍCIO DO PRAZO. ENTREGA DA DIPJ.
O marco inicial de contagem do prazo decadencial para a restituição ou compensação de
saldo negativo de IRPJ (lucro real anual), inicia-se após findo o prazo para entrega da
declaração de rendimentos - DIPJ pelo contribuinte.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
recurso, para que seja superado o óbice que levou a não homologação da sua
compensação, devendo os autos retornarem à Unidade de Origem, para realizar a análise
do direito creditório, vencido o conselheiro Rafael Zedral, que lhe negou provimento.
Recurso Especial da PGFN
Inconformada, a PGFN interpôs Recurso Especial de divergência, às. fls. 177 e ss,
com fulcro no art.67 e 68, I , do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (RICARF), Portaria 343/2015, alegando divergências com relação ao marco inicial da
contagem do prazo decadencial para se pleitear a restituição/compensação de saldo negativo de
IRPJ, no caso, apurado em 1998.
Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial da PGFN
Em despacho de admissibilidade, fls. 198 e ss, Recurso da PGFN teve seu
seguimento admitido, conforme o seguinte:
Assim se manifesta a PGFN quanto ao objeto do recurso e sua fundamentação:
“Insurge-se a Fazenda Nacional contra o r. acórdão proferido pela e. Turma quo que deu
provimento parcial ao recurso do contribuinte, para afastar a decadência do direito de
restituir/compensar o saldo negativo de IRPJ referente ao ano calendário de 1998.
A e. Turma a quo aplicou ao caso o disposto no art. 165 e 168 do CTN e art. 3o da LC no
118/05, tomando como termo inicial da contagem do prazo prescricional a data da
entrega da declaração de rendimentos.
...
O voto condutor do acórdão recorrido entendeu que a contagem do prazo para pleitear a
restituição do saldo negativo de IRPJ ou CSLL, acumulado, devidamente apurado,
escriturado e declarado ao Fisco, é de 5 anos contados da data da em entrega da
declaração de rendimentos da pessoa jurídica, gerada através do programa DIPJ, quando
se iniciaria “o direito de compensar” do contribuinte, conforme resta claro da ementa e
das conclusões do relator:
...
Visando instruir o recurso especial, apresenta como paradigmas os acórdão de números
1401-003.364 e 9101-003.988, que não foram objeto de reforma por colegiado deste
CARF até a presente data, assim ementados:
Acórdão no 1401-003.364 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 9101-000.104 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.006452/99-07

Ano-calendário: 2001
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RESTITUIÇÃO. EXTINÇÃO DO DIREITO DE
PLEITEAR O CRÉDITO.
O direito de pleitear a restituição de imposto de renda pago indevidamente ou em valor
maior que o devido extingue-se com o decurso do prazo de cinco anos contados da data
de extinção do crédito tributário. No caso de saldo negativo de IRPJ, apurado com base
no lucro real anual, a contagem inicial do prazo se dá no primeiro dia do ano-calendário
subsequente ao do encerramento do período de apuração.
Acórdão 9101-003.988 – 1a Turma
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2001
CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO. PRESCRIÇÃO. INICIO DE CONTAGEM DO
PRAZO.
As antecipações são convertidas em pagamento extintivo do crédito tributário no
momento do encerramento do período de apuração do imposto o que se dá em 31 de
dezembro, assim no caso de apuração do Lucro Real Anual. O prazo prescricional para
restituição/compensação de saldo negativo de IRPJ/CSLL, apurado anualmente,
extingue-se após o transcurso do período de cinco anos, contados a partir do 1o dia do
mês de janeiro do ano-calendário subsequente ao do encerramento do respectivo
período de apuração.”
A recorrente prossegue sua argumentação, ressaltando a diferença de entendimentos
entre os acórdãos confrontados e destacando a similitude entre os fatos abordados nos
respectivos processos:
“Para o acórdão recorrido a contagem do prazo para pleitear a compensação/restituição
do saldo negativo de IRPJ ou CSLL, acumulado, devidamente apurado, escriturado e
declarado ao Fisco, é de 5 anos contados da data da em entrega da declaração de
rendimentos da pessoa jurídica, gerada através do programa DIPJ.
Restou assentado nos acórdãos paradigmas que o dies a quo para a contagem do prazo
decadencial do pedido de restituição é o mês de janeiro do ano-calendário subseqüente
ao do encerramento do período de apuração.
Diante disso, patente a divergência entre o acórdão recorrido e os paradigmas
apresentados.”
Disserta, em seguida, sobre o disposto nos arts. 156; 165 e 168 do Código Tributário
Nacional, bem como sobre o art. 3o da LC no 118/05, para ao final concluir que:
“Em face do exposto, requer a UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) seja conhecido e
provido o presente Recurso Especial, para que seja reformado o acórdão recorrido e
reconhecida a decadência do direito de compensar os valores dos saldos negativos de
pleiteados pelo contribuinte.”
O primeiro paradigma apresentado demonstra, já em sua ementa, que considera o
primeiro dia do exercício seguinte ao encerramento do período de apuração como o de
início da contagem do prazo prescricional, no caso de optantes pela apuração do lucro
real anual. Por relevantes, seguem passagens do voto condutor do julgado, abordando a
matéria aqui discutida:
“No caso, o pedido de restituição se refere ao saldo negativo de IRPJ apurado no ano-
calendário de 2001. A forma de tributação adotada pelo Contribuinte nesse ano-
calendário foi o lucro real anual (fls. 5390).
O IRPJ apurado com base no lucro real anual é do tipo complexivo, eis que se compõe
de quantidade variável de eventos ocorridos ao longo do período de um ano-calendário,
considerandos(sic) realizado no último dia do período de apuração anual ou, seja, dia 31
de dezembro. Os aportes ao erário ocorrem por diversas vezes ao longo do período de
apuração, a cada vez que o sujeito passivo recolhe o valor correspondente à estimativa
Fl. 660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 9101-000.104 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.006452/99-07

mensal ou adquire direito de crédito em relação a retenções, ambos de caráter
antecipatório.
Assim, tendo em vista que a apuração do IRPJ de final do período e o ajuste
correspondente entre os valores antecipados de imposto e os efetivamente devidos só
ocorrem no dia 31 de dezembro (só nesta data é que se verifica se as antecipações de
imposto foram superiores ou inferiores ao imposto devido), nessa data é que se pode
considerar extinto o crédito tributário e surgido eventual indébito tributário a título de
saldo negativo de IRPJ, e, então, se iniciar a contagem do prazo decadencial quinquenal
do direito à sua restituição ou compensação.
...
Portanto, não procede o argumento do Contribuinte de que o termo inicial é a data final
da entrega da DIPJ, não podendo ser reconhecido o direito creditório pleiteado”.
Parece bastante clara a similitude entre os fatos tratados no acórdão recorrido e no
paradigma. Ambos são relativos a pedido de restituição de decorrente de saldo negativo
de IRPJ cuja apuração fora anual. As soluções apontadas, contudo, foram diversas. No
recorrido, o entendimento que prevaleceu é que o início da contagem do prazo
decadencial para o pedido de restituição ocorre na data fixada para a entrega da
respectiva DIPJ, ao passo que no paradigma a decisão assentou o marco inicial como o
primeiro dia o ano-calendário subsequente ao da apuração do IRPJ. Situações similares
e soluções divergentes autorizam o conhecimento do recurso especial, nos termos do
RICARF.
Ao analisar o segundo acórdão apresentado como paradigma, proferido pela 1a CSRF,
verifica-se de plano, por sua ementa, que o colegiado decidiu que o prazo para
apresentação do pedido de restituição/compensação de saldo negativo de IRPJ/CSLL é
de 5 anos, contados a partir do dia 1o de janeiro do ano subsequente ao da apuração do
imposto. A abordagem do mérito da controvérsia contém as seguintes passagens:
“O Recurso Especial ora em análise trata especificamente de controvérsia formada
sobre a forma de contagem do prazo prescricional previsto no artigo 168, I do CTN no
caso de créditos decorrentes de saldo negativo de IRPJ e CSLL.
O ponto nuclear da discussão refere-se ao termo inicial da contagem do prazo
prescricional. A Recorrente defende que inicia-se a contagem do prazo somente a partir
do momento em que o contribuinte deixar de apurar tais tributos sob a modalidade do
Lucro Real.
Já o acórdão recorrido e a Procuradoria da Fazenda defendem que o termo " a quo" é o
1°dia do exercício seguinte em que o saldo negativo fora apurado.
...
Me parece claro aqui, portanto, que as antecipações são convertidas em pagamento
extintivo do crédito tributário no momento do encerramento do período de apuração do
imposto o que se dá em 31 de dezembro no caso de apuração do Lucro Real Anual.
Assim, é neste momento do encerramento do período de apuração que o montante das
antecipações que superarem o imposto devido tornam-se indébito passível de restituição
ou compensação.
Tenho para mim que a prescrição, assim como a decadência, é instituto de direito
material e não processual, pois, tratam e definem a perda de direitos subjetivos.
...
Por todo exposto, entendo que a contagem do prazo prescricional para recuperação por
meio de pedido de restituição ou compensação de saldo negativo do IRPJ e da CSLL no
caso de contribuinte optante pelo Lucro Real, inicia-se no mês de janeiro do ano
seguinte em que apurado o saldo negativo, não merecendo acolhida as alegações da
Recorrente.”.(destaquei)
Fl. 661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 9101-000.104 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.006452/99-07

O acórdão recorrido, como expresso em sua ementa acima reproduzida, decidiu que o
termo inicial de contagem para o prazo de apresentação de pedido de
restituição/compensação decorrente de saldo negativo de IRPJ inicia-se após a entrega
da respectiva declaração de rendimentos. O segundo paradigma, por outro lado, e tal
como o primeiro, estipulou como marco inicial para a prescrição do mesmo direito, o
mês de janeiro do ano seguinte ao da apuração do saldo negativo.
Portanto, pelo exposto, resta caracterizada a similitude entre as situações fáticas
abordadas nos julgados, bem como que as soluções definidas nos casos são díspares,
caracterizando o dissídio jurisprudencial entre colegiados deste CARF razão pela qual
opino para que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial interposto pela Fazenda
Nacional, nos termos do art.67 do Anexo II do RICARF.
Contrarrazões ao Recurso Especial da PGFN
A Contribuinte devidamente intimada, conforme AR de fls. 207, não apresentou
as devidas contrarrazões ao Recurso Especial da PGFN.
É o Relatório.

Voto vencido
Conselheira AMÉLIA WAKAKO MORISHITA YAMAMOTO – Relatora
Conhecimento
Breve Síntese
Tratou-se de um Pedido de Compensação com débitos de Terceiros, vinculados ao
Pedido de Restituição do processo administrativo 13811.002062/99-85. A empresa detentora dos
créditos era a Sid Microeletrônica, os débitos eram da recorrida aqui em questão.
Os pedidos foram protocolados em 10/08/1999 e 11/08/1999.
O Despacho decisório, de fls. 51 e ss indeferiu os pedidos, nos autos do processo
acima mencionado, e as compensações não foram homologadas. A ciência do contribuinte se deu
em 01/11/2007.
A razão da não homologação foi que o contribuinte não comprovou se possuía
título judicial referente a Ação Ordinária n. 90.00.03532-5 e se o referido título se encontraria
em fase de execução ou já teria sido executado.
O contribuinte detentor do crédito (SID MICROELETRÔNICA S/A — CNPJ N°
19.882.497/000147) foi cientificado por via postal, em 01/10/2007, e não apresentou
manifestação de inconformidade contra a repetição do indébito e conseqüente
indeferimento do pedido de compensação com débitos de terceiros.
Já a empresa devedora, ora recorrente, na petição de fls. 357/379 daqueles autos,
apresentou alegações, com o fito de serem objeto de apreciação.
A DRJ indeferiu a manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte.
O acórdão recorrido, por sua vez, entendeu que como os débitos compensados nos
pedidos formam declarados em DCTF pelo contribuinte não haveria mais a necessidade de
lançamento por parte do Fisco, então a ação para cobrança de tais créditos deveria ter sido
efetuada em 5 anos da data da sua constituição definitiva, nos termos do art. 174, do CTN.
Uma vez não convertido o Pedido de Compensação original em DCOMP, em razão de o
objeto versado corresponder a compensação heterossubjetiva, nada haveria que pudesse,
Fl. 662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 9101-000.104 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.006452/99-07

de alguma forma, suspender ou interromper o interregno prescricional, na forma
estabelecida pelo artigo 171 do CTN.
Destarte, contado o lustro da entrega da DCTF, imperioso seria considera-lo esgotado
antes da data em que o despacho de indeferimento foi cientificado ao contribuinte –
01/11/2007.
Isto posto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reconhecer a prescrição dos débitos
objeto da compensação intentada.
Com relação ao conhecimento, há ressalvas por parte da recorrida.
Ac. Paradigma 103-21.113:
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Em prestígio ao devido
processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, bem assim à isonomia na relação
jurídico-tributária não é admissível a prescrição intercorrente no Processo
Administrativo Fiscal. Havendo a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não
ocorre a prescrição. O prazo prescricional começa a fluir a partir da constituição
definitiva da crédito tributário, que ocorre quando não cabe recurso ou ainda pelo
transcurso do prazo.
Tratou-se de um auto de infração de omissão de receitas, em que o recorrente em
seu Recurso Voluntário suscitou prescrição intercorrente entre a data da ciência do lançamento e
a notificação da decisão recorrida, onde alega ter ocorrido a inércia do titular da ação pelo não-
exercício de seu dever de seguimento no processo administrativo fiscal.
O segundo paradigma é semelhante:
Ac. Paradigma 104-19.410:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL — PRELIMINAR — PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE - No Processo Administrativo Fiscal, não se configura a prescrição
intercorrente. Se o crédito está suspenso nos termos do inciso III do art. 151 do Código
Tributário Nacional, não há de se falar em prescrição. O prazo prescricional conta-se da
constituição definitiva do crédito tributário, e esta só ocorre quando não cabe recurso ou
pelo transcurso do prazo.
Neste caso, tratou-se de um auto de infração de pessoa física com acréscimo
patrimonial a descoberto e o contribuinte alegou a paralisação do processo por mais de 6 anos
entre o oferecimento da impugnação em 5 de junho de 1995 e 18 de maio de 2001, quando foi
proferida a decisão de primeiro grau.
Entendo ter razão o recorrido quando trata acerca do conhecimento.
A matéria fática tratada nos paradigmas é totalmente diferente daquilo que aqui se
julgou.
Como visto, nesses paradigmas, trata-se da prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
E de fato, tal matéria já está sumulada por este CARF, nos termos da Súmula
CARF n. 11:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.(Vinculante,
conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
No presente caso, o que se verificou foi um caso de Declaração de Compensação,
em que o Fisco, ao analisá-lo, o fez fora do prazo de 5 anos, sem falar em suspensão da
exigibilidade do crédito.
Fl. 663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 9101-000.104 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.006452/99-07

Em que pese haver a indicação de um terceiro paradigma, deixo de analisa-lo, em
razão da determinação do §7o do art. 67 do RICARF.
Acaso entendam que se trata de um segundo item do recurso especial (apesar do
despacho analisar de forma conjunta), também entendo que não há como se conhecer de tal
recurso, uma vez que se trata da compensação com débitos com crédito de terceiros:
Ac. 3401-01.013:
COMPENSAÇÃO
DE
CRÉDITOS
COM
DÉBITOS
DE
TERCEIROS.
NECESSIDADE DA EXISTÊNCIA PRÉVIA DE PEDIDO DE RECONHECIMENTO
DO CRÉDITO. VEDAÇÃO EXPRESSA.
De se considerar formulado o pedido de compensação de créditos com débito de
terceiros apenas diante da existência prévia, ou, no mínimo, simultânea, de pedido de
reconhecimento do credito envolvido, não se admitindo a existência de pedido de
compensação sem indicação do crédito que irá suportá-la. Tendo sido o mesmo
formulado em período em que já vigorava a IN SRF no 41, de 07/04/2000, de se
impedir tal forma de compensação, dada a sua vedação expressa.
Apesar dos autos tratarem dessa matéria, o acórdão recorrido sequer adentrou nesse
tema, de forma que não se pode conhecer de tal recurso. O acórdão recorrido finalizou o
julgamento de forma preliminar. Em seu entendimento, na realidade, já não teria
ocorrido a conversão do Pedido de Compensação em DComp.
Uma vez não convertido o Pedido de Compensação original em DCOMP, em razão de o
objeto versado corresponder a compensação heterossubjetiva, nada haveria que pudesse,
de alguma forma, suspender ou interromper o interregno prescricional, na forma
estabelecida pelo artigo 171 do CTN.
Ressalte-se também, que não houve embargos aclaratórios por parte da PGFN.
Assim, pelo não conhecimento do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto

Voto vencedor
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada
A I. Relatora restou vencida em seu entendimento de negar conhecimento ao
recurso especial da PGFN. Prevaleceu a posição de que os autos deveriam retornar à Presidência
de Câmara para saneamento do exame de admissibilidade.
Isto porque, apesar de a análise procedida pela I. Relatora formalmente confrontar
o acórdão recorrido com os dois primeiros paradigmas indicados pela PGFN, para concluir pela
inexistência de similitude fática, houve dúvida quanto ao terceiro paradigma apresentado
corresponder, em verdade, a uma segunda divergência suscitada no recurso especial. E, na
análise desta circunstância, constatou-se que o exame de admissibilidade antes procedido
também era inválido porque não se reportava às alegações da recorrente, e nem mesmo ao
efetivo conteúdo dos dois primeiros paradigmas.
De fato, assim constou no referido exame de admissibilidade às e-fls. 596/597:
Fl. 664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 9101-000.104 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.006452/99-07

Aludido recurso, interposto tempestivamente, está manejado em relação à matéria
“prazo para apreciação de pedidos de compensação”, assim ementada no acórdão
recorrido:
“Ementa: PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITO PRÓPRIO COM CRÉDITO
DE TERCEIRO. DECLARAÇÃO DOS PASSIVOS EM DCTF. DECURSO DE
CINCO ANOS, SEM ADOÇÃO DE QUALQUER MEDIDA DE COBRANÇA.
PRESCRIÇÃO.
Os débitos informados em DCTF não podem ser objeto de decadência, em virtude do
caráter confessional que permeia aquela declaração. Ainda assim, não pode a Fazenda
postergar, ad infinitum, o exercício de sua pretensão creditória. Na ausência de
circunstâncias que suspendam a exigibilidade dos débitos, deve o Fisco adotar qualquer
das medidas aptas à cobrança da dívida, sob pena de aperfeiçoamento da prescrição
extintiva preceituada pelo artigo 174 do CTN.”
Aduz a Recorrente que:
“No ver do r. acórdão, a Lei n 9.784, art.58, confere legitimidade à Recorrida para
interpor recurso. Outrossim, entende o r. acórdão que o Código Tributário Nacional, art.
174, autoriza o reconhecimento no curso do processo administrativo da prescrição dos
débitos tributários devidos pela Recorrida.
(...).”
A recorrente aponta divergência com o acórdão paradigma no: 103-21113, 104-19.410 e
3401-01.013.
[...]
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos
acórdãos, evidencia-se que a Recorrente logrou êxito em comprovar a ocorrência do
alegado dissenso jurisprudencial, pois em situações fáticas semelhantes, chegou-se a
conclusões distintas.
A divergência é patente: no acordão recorrido o colegiado decidiu que o fisco tem 5
(cinco) anos para apreciar o pedido de compensação interposto a qualquer tempo, caso
contrário ocorre a homologação tácita. Por sua vez, nos acórdãos paradigmas, foi
decidido que nos pedidos de compensação protocolados antes da vigência da Lei
10.174/2002, inexistia esse prazo, cuja aplicação caracteriza, a contrario senso, o
reconhecimento da prescrição intercorrente no PAF.
Destarte, em vista do exposto DOU SEGUIMENTO ao recurso especial.
No exame de admissibilidade, portanto, a divergência jurisprudencial foi
identificada como correspondente a “prazo para apreciação de pedidos de compensação” e os
paradigmas admitidos como aptos a caracterizar o dissídio porque não aplicaram o prazo de 5
(cinco) anos antes da vigência da Lei 10.174/2002.
Contudo, o acórdão recorrido decidiu favoravelmente à Contribuinte por
reconhecer, de ofício, a prescrição dos débitos compensados com créditos de terceiros, dado o
indeferimento dos pedidos de compensação ter sido cientificado à interessada depois de
ultrapassado o prazo do art. 174 do CTN.
Diante desta decisão, a PGFN se reportou, às e-fls. 488/498, a duas matérias:
 Prescrição intercorrente: sob a premissa de que o acórdão abraça o
entendimento de que o CTN, art. 174, autoriza a prescrição intercorrente
no curso do processo administrativo fiscal, apontou como paradigmas dois
precedentes da Súmula CARF no 11 (Acórdãos no 103-21.113 e 104-
19.410) e defendeu a necessária observância do entendimento sumulado; e
Fl. 665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 9101-000.104 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.006452/99-07

 Créditos de terceiros: observando que a legislação considera não declarada
a compensação de créditos de terceiros, afirmou a inidoneidade da
compensação, defendendo que seu mérito deveria ser julgado
improcedente e indicando neste sentido o que decidido no Acórdão no
3401-001.013.
No exame de admissibilidade, porém, os três paradigmas foram reunidos sob uma
única matéria, identificada como “prazo para apreciação de pedidos de compensação”, e que,
assim, não guarda correspondência com as duas matérias acima indicadas. Basta ver que em
momento algum a PGFN ou o voto condutor do acórdão recorrido mencionam a ocorrência de
homologação tácita, nem fazem referência à Lei no 10.174/2002.
Assim, sendo inválidos os motivos que resultaram na decisão de seguimento ao
recurso especial, impõe-se declarar sua nulidade e determinar o retorno dos autos para que novo
exame de admissibilidade seja promovido.
Estas as razões, portanto, para CONVERTER o julgamento em diligência à
câmara recorrida para que um novo despacho de admissibilidade do recurso especial da PGFN
seja proferido.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada

Fl. 666
DF CARF MF
Documento nato-digital